Tribunal: TRF3
Processo: 5181241-93.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
163/608)

5181241-93.2025.4.03.9999

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5181241-93.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LORIDANE CRISPIM DA SILVA DIAS - MS20852-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A parte autora sustenta erro na valoração da prova pericial, possibilidade de afastamento de suas conclusões e existência de incapacidade decorrente de visão monocular, consideradas suas condições pessoais e laborais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora apresenta incapacidade laborativa apta à concessão de benefício previdenciário por incapacidade, à luz da prova pericial e das condições pessoais alegadas.

III. Razões de decidir

4. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa, além da qualidade de segurado e carência.

5. O laudo pericial judicial concluiu que a parte autora é portadora de glaucoma e visão monocular, com quadro crônico e degenerativo, porém sem incapacidade total ou temporária para o trabalho, reconhecendo apenas restrições funcionais e capacidade laboral residual.

6. A prova técnica foi elaborada por profissional habilitado, com fundamentação adequada, não havendo elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões.

7. Atestados e exames médicos particulares não comprovam, de forma inequívoca, a incapacidade laborativa atual.

8. A existência de limitações decorrentes da enfermidade não se confunde com incapacidade para o trabalho.

9. As condições pessoais da autora não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a capacidade laboral, sendo possível a adaptação e reabilitação.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59; CPC/2015, arts. 371, 479, 85, §11, 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5181241-93.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LORIDANE CRISPIM DA SILVA DIAS - MS20852-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consistia no restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

Durante a instrução, foi elaborado laudo pericial judicial (ID 343124448), o qual concluiu que a parte autora é portadora de glaucoma e cegueira/visão subnormal em um dos olhos, com quadro crônico e degenerativo, porém sem incapacidade total e permanente para o trabalho, reconhecendo apenas a existência de restrições funcionais e capacidade laboral residual.

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente pela r. sentença (ID 343124464), ao fundamento de que não restou comprovada a incapacidade laborativa, requisito essencial para a concessão dos benefícios pleiteados, sendo prestigiadas as conclusões da prova pericial judicial.

Apela a parte autora (ID 343124466), objetivando a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) equivocada valoração da prova pericial, que seria contraditória e dissociada dos demais documentos médicos juntados aos autos; (ii) possibilidade de o julgador afastar a conclusão pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC; (iii) comprovação da incapacidade laborativa pelo conjunto probatório, consideradas as limitações decorrentes da visão monocular, a natureza braçal da atividade rural exercida, a baixa escolaridade e as condições pessoais do segurado; e (iv) reconhecimento da visão monocular como deficiência sensorial, nos termos da Lei no 14.126/2021.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, a concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentadoria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial (ID 343124448) concluiu que a parte autora é portadora de glaucoma (CID H40) e cegueira/visão subnormal em um dos olhos (CID H54), caracterizando quadro crônico e degenerativo, porém sem incapacidade laborativa total, reconhecendo apenas a existência de restrições ao exercício de suas atividades.

Consta expressamente da prova técnica que a parte autora apresenta visão monocular, condição que, embora represente limitação relevante, não impede o exercício de atividade laborativa, havendo capacidade residual e possibilidade de adaptação às condições de trabalho.

O perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do Juízo, elaborou laudo fundamentado, com base na anamnese, exame físico e análise dos documentos médicos apresentados, respondendo de forma clara aos quesitos formulados.

Não há nos autos elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões periciais. Os documentos médicos particulares apresentados pela parte autora, embora demonstrem a existência das patologias, não comprovam, de forma inequívoca, a incapacidade laborativa atual.

Ademais, o fato de a enfermidade gerar restrições ao desempenho de determinadas atividades não se confunde com incapacidade para o trabalho, requisito indispensável à concessão dos benefícios pleiteados.

A alegação de que a visão monocular inviabilizaria o exercício da atividade habitual não encontra respaldo na prova técnica produzida, a qual reconheceu a existência de limitações, mas não a incapacidade total ou mesmo temporária para o labor.

Também não restou demonstrado que as condições pessoais da parte autora — tais como idade, escolaridade ou natureza da atividade exercida — sejam suficientes, por si sós, para afastar sua capacidade laboral, sobretudo diante da conclusão pericial no sentido da possibilidade de reabilitação e adaptação.

Diante desse contexto, não restou demonstrado o requisito essencial para a concessão dos benefícios pleiteados, qual seja, a incapacidade para o trabalho.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A parte autora sustenta erro na valoração da prova pericial, possibilidade de afastamento de suas conclusões e existência de incapacidade decorrente de visão monocular, consideradas suas condições pessoais e laborais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora apresenta incapacidade laborativa apta à concessão de benefício previdenciário por incapacidade, à luz da prova pericial e das condições pessoais alegadas.

III. Razões de decidir

4. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa, além da qualidade de segurado e carência.

5. O laudo pericial judicial concluiu que a parte autora é portadora de glaucoma e visão monocular, com quadro crônico e degenerativo, porém sem incapacidade total ou temporária para o trabalho, reconhecendo apenas restrições funcionais e capacidade laboral residual.

6. A prova técnica foi elaborada por profissional habilitado, com fundamentação adequada, não havendo elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões.

7. Atestados e exames médicos particulares não comprovam, de forma inequívoca, a incapacidade laborativa atual.

8. A existência de limitações decorrentes da enfermidade não se confunde com incapacidade para o trabalho.

9. As condições pessoais da autora não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a capacidade laboral, sendo possível a adaptação e reabilitação.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59; CPC/2015, arts. 371, 479, 85, §11, 98, §3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão